Tribunal: TJMT
Processo: 1024272-42.2017.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024272-42.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Revisão do Saldo Devedor, Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), ROBSON MIGUEL DOS SANTOS - CPF: 461.049.171-00 (EMBARGANTE), KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS - CPF: 593.571.691-72 (ADVOGADO), JADILTON ARAUJO SANTANA - CPF: 021.869.725-22 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), JADILTON ARAUJO SANTANA - CPF: 021.869.725-22 (ADVOGADO), ROBSON MIGUEL DOS SANTOS - CPF: 461.049.171-00 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU O EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

Embargos de Declaração
nº

1024272-42.2017.8.11.0041 – Capital

Embargante:
Banco Bradesco S.A.

Embargado:
Robson Miguel dos Santos

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –

PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

Embargos de Declaração
nº

1024272-42.2017.8.11.0041 – Capital

Embargante:
Robson Miguel dos Santos

Embargado:
Banco Bradesco S.A.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
nº

1024272-42.2017.8.11.0041 – Capital

Embargante:
Banco Bradesco S.A.

Embargado:
Robson Miguel dos Santos

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pelo Banco Bradesco S.A. em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação n. 1024272-42.2017.8.11.0041 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de contradição.

Inconformado, o embargante defende a existência de contradição no v. acórdão, pois, se a constituição da garantia de alienação fiduciária em Cédula de Crédito Bancário é permitida pela Lei n. 9514/97, por questão lógica pode ser utilizada a expropriação extrajudicial no caso dos autos, nos termos do art. 26 da referida norma legal.

Por fim pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando o vício apontado, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 108815985), pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Embargos de Declaração
nº

1024272-42.2017.8.11.0041 – Capital

Embargante:
Robson Miguel dos Santos

Embargado:
Banco Bradesco S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Robson Miguel dos Santos em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação n. 1024272-42.2017.8.11.0041 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão e contradição.

Inconformado, o embargante sustenta que o v. acórdão foi omisso e contraditório, pois, o recurso de apelação é intempestivo, ante a inexistência de qualquer nulidade na intimação da r. sentença, vez que a advogada do apelante já estava devidamente habilitada nos autos, não havendo pedido de exclusividade nas intimações.

Seguem sustentando, que o v. acórdão também foi omisso e contraditório no tocante ao fato de que o advogado anterior não substabeleceu os poderes, inexistindo qualquer nulidade na intimação.

Por fim pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 108587478), pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

Embargos de Declaração
nº

1024272-42.2017.8.11.0041 – Capital

Embargante:
Banco Bradesco S.A.

Embargado:
Robson Miguel dos Santos

V O T O

Pois bem. Apesar do embargante alegar a ocorrência de contradição no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade
ou
eliminar contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A
contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à contradição estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo e nas contrarrazões foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição dos recursos.

Ademais, todas as matérias debatidas nestes declaratórios foram amplamente analisadas no v. acórdão, demonstrando que o real interesse do recorrente é a reapreciação da celeuma.

Destarte, não há como acolher a pretensão do embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Inicialmente, mister se faz constar que o cerne da questão está em saber se as cédulas de crédito bancário para empréstimo pessoal, com garantia de alienação fiduciária de bem imóvel, podem ou não conter cláusulas que autorizam a transferência de propriedade ou expropriação do imóvel dado em garantia, de forma extrajudicial, em caso de inadimplência do devedor, ante a existência da Lei n. 9.514/97, que dispõe sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário e institui a alienação fiduciária de coisa imóvel, além de outras providências.

Visto isso
, é cediço que o art. 22, da Lei n. 9.514/97, é suficientemente claro ao dispor que “A alienação fiduciária regulada por esta Lei é o negócio jurídico pelo qual o devedor, ou fiduciante, com o escopo de garantia, contrata a transferência ao credor, ou fiduciário, da propriedade resolúvel de coisa móvel”.

Não obstante, o art. 26, da mesma norma legal, estabelece que “vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário”, entretanto, in casu, em que pese as alegações do apelante, o certo é que o contrato firmado entre as partes não tem como finalidade o financiamento de imóvel, mas sim, o empréstimo de crédito pessoal, conforme se observa do documento de id. 94443974, motivo pelo qual a parte não pode se valer do procedimento administrativo de expropriação dos bens para obtenção do bem dado em garantia, devendo ajuizar a ação própria para tanto
.

Com a devida vênia, não se desconhece que a Lei n. 10.931/2004, que dispõe sobre a cédula de crédito bancário, permite a alienação fiduciária de imóvel em outros contratos que não sejam de financiamento de imóveis, não havendo necessidade de ser vinculado ao financiamento habitacional,
conforme jurisprudência do c. STJ, todavia, o caso em voga não trata dessa questão, mas sim, da impossibilidade de se utilizar a expropriação extrajudicial de imóvel dado em garantia no contrato de empréstimo pessoal
.

Destarte, a jurisprudência desse Tribunal é firme no sentido de ser inadmissível a utilização do procedimento de expropriação extrajudicial no caso de alienação fiduciária de bens imóveis que não tenham como finalidade o crédito para financiamento imobiliário
, senão vejamos, verbis:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO PESSOAL – DÍVIDA GARANTIDA POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EXPROPRIAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO IMÓVEL – APLICAÇÃO DA LEI DE Nº 9.514/97 – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO – RECURSO DESPROVIDO.

[...]

2.
Não obstante seja perfeitamente legal a constituição da alienação fiduciária de bens imóveis, para garantia de dívidas, o fato é que o procedimento de expropriação extrajudicial, previsto na Lei nº 9.514/97, só pode ser adotado em operações realizadas no âmbito do Sistema Financeiro Imobiliário
.

3.
Com efeito, o empréstimo pessoal, em que o tomador do crédito entrega o bem imóvel em garantia em alienação fiduciária, difere dos contratos de mútuo pelo Sistema Financeiro Imobiliário, com alienação fiduciária de imóvel, albergado pelo procedimento de expropriação extrajudicial, previsto na Lei nº 9.514/97
.

4. Não se pode olvidar que é perfeitamente válida a execução da dívida, com a constrição do bem dado em garantia.

5. Todavia, neste caso, mostra-se totalmente inviável a expropriação extrajudicial do bem, com base na Lei nº 9.514/97.” (RED n. 0007992-05.2016.8.11.0055, 4ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 22.02.2019 – negritei e grifei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO DE CAPITAL DE GIRO FIRMADA COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL – PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO ATACADA – REJEITADA – MÉRITO, ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE EXPROPRIAÇÃO NA FORMA DA LEI Nº 9.514/97 – INADMISSIBILIDADE – SUSPENSÃO DO ATO– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não há que se falar em nulidade da decisão objurgada quando o Juízo a quo expõe a fundamentação na qual se embasou para o indeferimento da tutela liminar, qual seja, fumus boni iuris.

Consoante entendimento jurisprudencial, o procedimento administrativo de expropriação de imóvel alienado, previsto na Lei nº 9.514/97, não se aplica aos contratos de casos de empréstimo para capital de giro, mas tão somente aos contratos de financiamento imobiliário
.” (RAI n. 1002494-08.2018.8.11.0000, 2ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 07.11.2018 – negritei e grifei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA – CONTRATO FIRMADO PARA AQUISIÇÃO DE CRÉDITO PESSOAL COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE COISA IMÓVEL – EXPROPRIAÇÃO EXTRAJUDICIAL NA FORMA DA LEI Nº 9.514/97 – INADMISSIBILIDADE – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DESTINADO APENAS AO FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO – TUTELA PROVISÓRIA CAUTELAR QUE VISA ANULAR O LEILÃO DO BEM E AFASTAR A CONSOLIDAÇÃO DA POSSE EM NOME DO CREDOR – VIABILIDADE – MANUTENÇÃO DA GARANTIA FIDUCIÁRIA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A Lei nº 10.931/2004, em seu artigo 51, admite a instituição de garantia por alienação fiduciária de coisa imóvel, porém o Banco não pode valer-se do procedimento administrativo de expropriação previsto na Lei nº 9.514/97, que se aplica apenas aos contratos de financiamento imobiliário e não aos casos de empréstimo para crédito pessoal
.” (RAI n. 1003623-82.2017.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 16.08.2017 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE CLÁUSULA DE GARANTIA FIDUCIÁRIA IMOBILIÁRIA C/C ANTECIPAÇÃO DE SUSTAÇÃO DE PROCEDIMENTO EXPROPRIATÓRIO ADMINISTRATIVO – INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 10.931/2004 AFASTADA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL NA FORMA DA LEI 10.931/2004 – INSTITUIÇÃO DE GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE COISA IMÓVEL – POSSIBILIDADE – NULIDADE AFASTADA – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE EXPROPRIAÇÃO – NA FORMA DA LEI 9514/97 – INADIMISSIBILIDADE. O Superior Tribunal de Justiça já reconheceu a constitucionalidade da Lei 10931/2004, e de consequência a executividade da Cédula de Crédito Bancário que expressa valor líquido certo e exigível.

A Lei 10.931/2004 em seu artigo 51 admite a instituição de garantia por alienação fiduciária de coisa imóvel, porém o Banco não pode valer-se do procedimento administrativo de expropriação previsto na Lei 9514/97, que se aplica apenas aos contratos de financiamento imobiliário e não aos casos de empréstimo para capital de giro
.” (RAC n. 60.318/2013, 2ª Câm. Cív., Rela. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 12.02.2014 – negritei)

Dessa forma, andou bem o MM. Juiz ao asseverar que “o Banco não pode utilizar do procedimento administrativo de expropriação previsto na Lei nº 9.514/97, uma vez que essa legislação se aplica apenas aos contratos de Sistema de Financiamento Imobiliário – SFI”, devendo a r. sentença ser mantida nesse ponto
.
”
(id. 105335993 – negritei e grifei)

À vista disso, resta evidente a inexistência de contradição na espécie, pois, reafirmo que,
in casu
, o contrato firmado entre as partes não tem como finalidade o financiamento de imóvel, mas sim, o empréstimo de crédito pessoal, conforme se observa do documento de id. 94443974, motivo pelo qual a parte não pode se valer do procedimento administrativo de expropriação dos bens para obtenção do bem dado em garantia, devendo ajuizar a ação própria para tanto.

Sendo assim, é perfeitamente legal que a cédula de crédito bancário contenha a alienação fiduciária de bens imóveis para garantia de dívidas, contudo, o procedimento de expropriação extrajudicial, previsto na Lei n. 9.514/97, só pode ser adotado em operações realizadas no âmbito do Sistema Financeiro Imobiliário, o que definitivamente não é o caso dos autos, razão pela qual o art. 26, da aludida norma legal, é inaplicável na espécie na forma pretendida pelo recorrente.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 09 de dezembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Embargos de Declaração
nº

1024272-42.2017.8.11.0041 – Capital

Embargante:
Robson Miguel dos Santos

Embargado:
Banco Bradesco S.A.

V O T O

Pois bem. Apesar do embargante alegar a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A
contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n. 928075/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à omissão e contradição está configurada no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo e nas contrarrazões foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Destarte, não há como acolher a pretensão do embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“Nas contrarrazões, o apelado argui preliminarmente o não conhecimento do recurso, sob a alegação de ser intempestivo, ante a inexistência de qualquer nulidade na intimação da r. sentença, vez que a advogada do apelante já estava devidamente habilitada nos autos.

Sem razão.
Basta um simples manuseio dos autos para se verificar que a advogada do recorrente, Dra. Marli Terezinha Mello de Oliveira – OAB/MT 5.134, requereu sua habilitação nos autos em 27.10.2017, a fim de que as futuras intimações fossem feitas em seu nome (id. 10492850), contudo, a intimação da r. sentença foi feita somente em nome do advogado Mauro Galera Mari, conforme demonstra a publicação efetuada no DJE n. 10.710 – pág. 570, disponibilizado em 03.04.2020, restando evidente a falha processual.

Assim, não sendo a advogada habilitada nos autos para defender os interesses da instituição financeira devidamente intimada da r. sentença, a nulidade do ato é medida que se impõe, razão pela qual não há que se falar em intempestividade recursal no caso em voga
.

Logo,
rejeito a preliminar
.”
(id. 105335993 – negritei e grifei)

À vista disso, resta evidente a inexistência de omissão e contradição no v. acórdão quanto a suposta intempestividade do recurso de apelação interposto pela instituição financeira, pois, reafirmo que a sua advogada, Dra. Marli Terezinha Mello de Oliveira – OAB/MT 5.134, requereu sua habilitação nos autos em 27.10.2017, a fim de que as futuras intimações fossem feitas em seu nome (id. 94443989), com a juntada de nova procuração, contudo, a intimação da r. sentença foi feita somente em nome do advogado Mauro Galera Mari, conforme demonstra a publicação efetuada no DJE n. 10.710 – pág. 570, disponibilizado em 03.04.2020, restando evidente a falha processual.

Ora, em que pese as alegações do embargante de que houve omissão e contradição no tocante ao fato de que o advogado anterior não substabeleceu os poderes, inexistindo qualquer nulidade na intimação, o certo é que não sendo a advogada habilitada nos autos para defender os interesses da instituição financeira devidamente intimada da r. sentença, a nulidade do ato é medida que se impõe, consoante visto no caso em voga.

Na verdade, com a devida vênia, as alegações do embargante demonstram manifesta vontade em tumultuar o feito, atitude que beira a má-fé, diga-se de passagem, ficando o mesmo advertido desde já das penalidades previstas nos arts. 1.026 e 81, ambos do CPC.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação do dispositivo legal suscitado, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 09 de dezembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2021